Tribunal: TJSP
Processo: 1006832-64.2016.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Acidente de trânsito - Ação indenizatória - Invasão da contramão seguida de colisão frontal - Prova concludente - Culpa do réu evidenciada - Culpa concorrente não demonstrada - Danos materiais mantidos - Danos morais cabíveis - Fixação satisfatória - Apelo improvido.